Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. CONDUTA GRAVE SUFICIENTE PARA MOTIVAR O CANCELAMENTO DA CONTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata reinclusão do recorrente na lista de motoristas habilitados para operar na plataforma digital “Uber”.

2. A eventual natureza trabalhista que envolve a relação jurídica substancial constituída entre as partes não é objeto de controvérsia. Logo, a situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça.

3. A situação descrita, em regra, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.

4. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Comunidade Uber”, de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados pelo demandante na posição de motorista. 4.1. De acordo com os relatos aludidos o recorrente cometeu assédio sexual, por meio de questionamentos que superaram a esfera da intimidade dos passageiros, além de comportamentos inadequados, perseguições após o fim das viagens e comentários constrangedores de cunho sexual. 4.2. Diante desse cenário está demonstrada, ao menos momentaneamente, a prática de conduta inadequada apta a motivar a referida exclusão da plataforma digital denominada “Uber”. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.